Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
RAI.N.o 1002921-63.2022.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILO JOSÉ HEINEN em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos n.o 1000156-73.2022.8.11.0080 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Suspensão de Protesto e Pedido de Tutela de Urgência, Danos e Repetição de Indébito – proposta em face de STEMAC SA GRUPOS GERADORES - indeferiu a tutela de urgência, diante do flagrante perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o magistrado deveria ter concedido a tutela pretendida, posto que, a gravidade está bem delineada nos fatos da exordial.
Afirma: “No dia 09 de fevereiro do corrente ano, foi surpreendido com a notificação de um protesto, tendo como a parte requerida, do valor de R$22.458,18, referente ao título 00017443100, com vencimento para o dia24/01/2022.”
Ainda: “Contudo, quanto à empresa ré, o autor teve em 29/01/2021, somente uma relação jurídica de compra de um GMG CONT SL 0400KVA 380 V 60HZ 3F 0400001620Q, no valor de R$ 198,500,00 (cento e noventa e oito mil e quinhentos reais) para seu uso, o qual foi devidamente pago.”
Afirma também: “que durante o transporte do equipamento até o armazém do autor, o mesmo caiu de cima do veículo, sofrendo avarias tanto em sua estrutura e no seu funcionamento. Apesar de tudo e para a sorte do autor a ré havia contratada seguradora para o transporte, assim a seguradora foi que ressarciu seus prejuízos, conforme se começa a elucidar pelo Termo de Vistoria:”
Que: “Após a vistoria realizada pelo seguradora e seus técnicos, a fabrica ré notificou o autor do que seria substituído, mas não forneceu nota fiscal (só indicando o número), nem lhe enviou a fatura do prejuízo, uma vez que havia segurado o translado.”
Ainda: “que a requerida relata que emitiu a NF 189299, mas não enviou ao autor, também não enviou qualquer fatura, vez que embora as peças se destinavam para o autor, mas a fatura provavelmente foi enviada para a seguradora que arcaria com o prejuízo. Assim a requerida revendeu as peças e prestou serviços em nome do autor uma vez que ao mesmo se destinavam, mas esqueceu que as mesmas foram pagas pela seguradora contratada para fazer o transporte porque deste advindo o prejuízo, fato que levou ao equivoco.”
Assim, que discorda e afronta a real situação dos autos com o despacho proferido pelo juízo de primeiro grau, posto que embora a fatura de peças e serviços se destinassem ao Agravante, o pagamento seria realizado pela seguradora, tendo em vista que o sinistro ocorreu antes da entrega do gerador.
Assevera que a manutenção da decisão agravada inviabiliza a atividade agrícola do autor, haja vista que, com a negativação de seu nome não irá conseguir financiamento pra custeio de safras, considerando a mora processual em Querência.
Discorre sobre a natureza da tutela, que não se trata de tutela de urgência de natureza satisfativa, mas sim, de tutela de urgência de natureza cautelar.
Discorre também sobre os requisitos da concessão da tutela.
Ainda, que conforme decisão guerreada o Douto Magistrado entendeu que o objeto da tutela de urgência solicitada se trata do mérito principal da ação, qual seja a retirada do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao débito, erro crasso pela falta de atenção. No entanto, esta matéria não está afeta ao mérito da ação, que é a anulação de uma relação jurídica entre recorrente e recorrida, e independente de dilação probatória.
Discorre ainda, sobre a antecipação da tutela, para tanto, alega que em vista que a decisão agravada causa sérios danos a atividade rurícola do autor e isso inviabiliza sua atividade, requer a antecipação de tutela total, tendo em vista que depende de crédito para manter sua fonte de renda e sustento de sua família, sob pena de prejuízos irreparáveis, requerendo, ainda, ao final, a ratificação da tutela antecipada, e condenação da agravada nas custas processuais e honorários advocatícios.
Requer que o presente recurso seja provido, para reformando a R. decisão, determine-se a retirada ou suspensão dos efeitos da inscrição do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito e suspensão dos efeitos do protesto, conforme item A dos pedidos da exordial.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Da análise perfunctória dos autos, em cotejo com as alegações e documentos acostados, entendo que a medida buscada deve ser deferida.
Restou demonstrado tratar-se de equipamento novo, que em tese não deveria apresentar problema em tão pouco tempo, o que corrobora com a alegação de sinistro.
Ademais o email, encaminhado no dia 28/07/2021 dá conta de que o custo de atendimento seria alocado para a seguradora que realizou o transporte do equipamento.
No caso, deve-se considerar a impossibilidade da parte autora em produzir prova negativa a respeito da inexistência do débito, já que afirma que única relação tida com a Agravada foi a aquisição do gerador que se encontra pago, a sua boa-fé, é presumida, de modo que entendo demonstrada a probabilidade do direito.
O perigo do dano é manifesto, haja vista os efeitos negativos ao crédito decorrente do protesto.
Ademais, não vejo o perigo de irreversibilidade, caso verificada a regularidade da anotação.
No entanto, condiciono o cumprimento da medida a caução em dinheiro no valor do título pelo Agravante, conforme autoriza o §1o, do art. 300 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para fins de determinar a sustação dos efeitos do registro do protesto protocolado sob o n.o 76991, mediante caução em pecúnia no prazo de 10 (dez) dias.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”.
Intime-se a Agravada para, querendo, manifestar-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator